Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702915-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANDRE PEREIRA BERNARDINO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de André Pereira Bernardino, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação penal no 0742961-08.2021.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 32346798, p. 82/84). Consta dos autos que, em 06/12/2021, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada), em razão de portar, em via pública, um revólver calibre .38, com número de série adulterado e com cinco munições de mesmo calibre intactas. Na audiência de custódia, realizada em 08/12/2021, o MM. Juiz de Direito Substituto concedeu ao paciente a liberdade provisória, sem fiança, com a aplicação das medidas cautelares de: “I – Comparecer a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizada pelo Juízo processante (1a Vara Criminal de Brasília); III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará.” (ID 32346798, p. 48/50). Em 13/12/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, nos seguintes termos: “No dia 6 de dezembro de 2021, por volta das 20h30, na Quadra 6, Conjunto 9, Setor Leste, Vila Estrutural-DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, portou um revólver, marca ROSSI, calibre .38 SP, número de série adulterado (E31102), com 5 (cinco) munições intactas de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas circunstâncias acima mencionadas, uma guarnição da polícia militar, em patrulhamento no local, avistou um casal andando na via pública, momento que visualizaram quando o homem (ora denunciado) colocou um objeto na sacola plástica que a mulher estava carregando. O homem, ao perceber a aproximação da polícia, olhou para trás, começou a andar mais rápido e tentou se afastar da mulher, indo para o outro lado da rua. Diante da atitude suspeita, os militares abordaram o casal. Na revista pessoal, encontraram a referida arma e munições no interior da sacola plástica que a mulher carregava. Indagados sobre a procedência da arma e munições, o ora denunciado assumiu a propriedade de tais objetos. Na Delegacia, o denunciado ficou silente. A arma e as munições foram apreendidas (Auto de Apresentação e Apreensão no 643/2021-08a DP, ID: 110665319) e encaminhados para exame de eficiência e de regeneração de no de série, marca ou símbolo, haja vista que o número gravado no artefato refere-se a outra arma de fogo (v. id110665321, p. 1).” (ID 32346798, p. 64/65). Por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (ID 32346798, p. 66/67). Em 13/01/2022, o Juízo a quo recebeu a denúncia e, acolhendo o requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública (ID 32346798, p. 82/84). A impetrante informa que o mandado de prisão preventiva expedido contra o paciente foi cumprido em 27/01/2022. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra essa decisão, sustentando a sua ilegalidade. Alega que a decretação da prisão preventiva do paciente foi fundamentada nas anotações da sua folha de antecedentes penais, as quais já eram de conhecimento do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia e não constituíram óbice a concessão da liberdade provisória. Acrescenta que, sem apontar qualquer fato novo, o Juízo a quo valorou a conduta imputada ao paciente como de gravidade concreta e, levando em consideração seus antecedentes, concluiu que a liberdade do paciente afronta a ordem pública. Sustenta a ilegalidade da decisão impugnada, uma vez que, sem apontar fato novo e em contrariedade à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, reviu a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que concedeu a liberdade provisória ao paciente. Pede o deferimento da liminar para colocar o paciente em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Conforme relatado, o paciente foi preso em flagrante no dia 06/12/2021 pela suposta prática do delito previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada). Na audiência de custódia, realizada em 08/12/2021, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e a Defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória (ID 32346798, p. 48/50). O MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu ao paciente a liberdade provisória, sem fiança, com a aplicação de medidas cautelares, nos seguintes termos: “[...] Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. O autuado é tecnicamente primário. A condenação transitada em julgado é por fato muito antigo, não ensejando reincidência. De igual modo, o processo em aberto por tráfico também não gera reincidência. Apesar de ter sido apreendida uma arma em sua posse, não há gravidade em concreto do crime, senão a própria gravidade do delito de porte de arma. Assim, o princípio da não-culpabilidade insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. [...] No caso dos autos, não há nos autos elementos que demonstrem exacerbada gravidade concreta da conduta a ponto de justificar a manutenção da segregação cautelar do autuado. Assim sendo, a regra, que é a liberdade, deve prevalecer. [...] Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ANDRÉ PEREIRA BERNARDINO [...], impondo-lhe as seguintes medidas: I – Comparecer a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizada pelo Juízo processante (1a Vara Criminal de Brasília); III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (1a Vara Criminal de Brasília). [...]” (grifo nosso, ID 32346798, p. 48/50). Por sua vez, a autoridade impetrada, acolhendo o requerimento do Ministério Público formulado quando do oferecimento da denúncia, proferiu decisão em 13/01/2022, e decretou a prisão preventiva do paciente, com base na seguinte fundamentação: “Ao denunciado é imputada a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com número de série adulterado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ao qual se comina pena máxima superior a 4 anos de reclusão. Da análise dos autos verifico que se vislumbra o fumus comissi delicti na prova da materialidade do crime e nos suficientes indícios da autoria por parte de ANDRÉ PEREIRA BERNARDINO, os quais se extraem da prova constante dos autos. Registre-se, ademais, que nesta data foi recebida denúncia. O periculum libertatis ressalta da urgente necessidade da segregação do representado, na medida em que a sua liberdade representa afronta a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito. Necessária, ainda, a sua segregação na medida em que a sua liberdade representa afronta a ordem pública, pelo risco concreto de reincidência criminosa, caso seja colocado em liberdade. Isso porque, conforme bem pontuado pelo representante ministerial, além de ostentar em sua folha penal condenação pelo cometimento de roubo majorado, com sentença penal transitada em julgado, responde à ação penal pela prática do crime descrito no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, nos autos do IP No 54/2019, processo no 0157069-89.2019.8.09.0168, que tramita na 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, onde teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, por decisão proferida em 21.09.2020, além de responder a dois processos por tráfico de drogas, apurados nos autos 0727308-97.2020.8.07.0001, por fato ocorrido em 22/06/2020, e 0706939-48.2021.8.07.0001, por fato ocorrido em 19.10.2020, os quais tramitam, respectivamente, nas 2a e 4a Varas de Entorpecentes do Distrito Federal, a revelar seu alto grau de periculosidade. Consigne-se que o representado foi posto em liberdade no dia 09.10.2021, conforme se observa da certidão exarada em ID 107218632 juntada aos autos 0727308-97.2020.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, vindo a cometer novo crime menos de dois meses após sua soltura, situação que evidencia a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, uma vez que, em liberdade, continuará encontrando os mesmos estímulos para delinquir. Por todo o exposto, acolho a representação ministerial e DECRETO a prisão preventiva de ANDRÉ PEREIRA BERNARDINO, vulgo PERNINHA, para garantia da ordem pública, com fulcro no art. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” (ID 32346798, p. 83/84) Inicialmente, observa-se que a prisão preventiva é admissível no caso, por se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. De outro lado, não se olvida entendimento jurisprudencial no sentido de que “O Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) é composto por magistrado de igual hierarquia jurisdicional do juízo natural da causa, não podendo este, sem apontar fato novo superveniente, revisar a decisão daquele. 2. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.” (Acórdão 1156083, 07028999420198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Todavia, após análise dos autos, verifica-se, em princípio, que a decisão impugnada não se enquadra na situação acima, não se observando manifesta ilegalidade. É certo que por ocasião da audiência de custódia já constava dos autos a folha penal do paciente (ID 32346798, p. 30/42). Ocorre que, embora os antecedentes penais do paciente fossem de conhecimento do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, consta fundamento novo na decisão impugnada, até então desconhecido nos autos e, portanto, que não fora objeto de deliberação por aquele Juízo da Custódia. De fato, o paciente havia sido colocado em liberdade em 09/10/2021, em autos nos quais responde por delito de homicídio triplamente qualificado, e, menos de dois meses após a sua soltura, voltou a reiterar na prática de crimes, sendo preso em flagrante no dia 06/12/2021, portando, em via pública, um revólver municiado. Tal informação foi noticiada nos autos de origem pelo Ministério Público, quando do requerimento pela decretação da prisão preventiva do paciente, inclusive mediante a juntada do respectivo documento (ID 32346798, p. 81 – certidão extraída dos autos no 0727308-97.2020.8.07.0001, ID 107218632), posteriormente, portanto, à decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente. E o fato de o paciente ter cometido, em tese, o delito em exame tão pouco tempo depois de ser beneficiado com a soltura, constitui, em princípio, fundamento adequado para justificar a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, em liberdade, se mostra comprometido com a prática criminosa, sendo sua segregação necessária e adequada para evitar a reiteração delitiva. Ademais, é de se observar que, menos de dez dias depois de ser solto em razão da liberdade provisória concedida nos autos objeto deste writ, o paciente voltou a ser preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (autos no 0744820-59.2021.8.07.0001). Assim, não se verifica, por ora, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva do paciente está fundamentada em fato não conhecido à época da concessão da liberdade provisória ao paciente e que, em princípio, justifica a medida excepcional da prisão cautelar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador